Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002966-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (AGRAVADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002966-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADO: KHALED AL KOUR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência no 1042223-56.2023.8.11.0003 ajuizada por
KHALED AL KOUR
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte requerida “
prorrogue o plano de saúde da parte autora a fim de prosseguir com o tratamento médico, no prazo de 15 dias, da forma como solicitada, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou fixação de nova multa, se for o caso
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Discorre que “
em razão do desinteresse na manutenção do contrato, a Agravante optou pela rescisão contratual nos termos da cláusula contratual 17.7, “b”
” (sic).

Informa que “
a comunicação do cancelamento se deu no dia 24/08/2023, com o encerramento da vigência do contrato a partir de 31/10/2023. Portanto, houve comunicação prévia por escrito com 60 dias de antecedência
” (sic).

Defende que “
não houve qualquer irregularidade praticada pela Agravante, uma vez que todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes
” (sic).

Sustenta que “
a rescisão pode ser solicitada por qualquer das partes quando da vontade de cancelamento do contrato, de forma imotivada, após a vigência do contrato por prazo indeterminado
” (sic).

Ressalta que “
o contrato foi elaborado em consonância com o que preceitua a Resolução Normativa da ANS, constando as condições de rescisão e, portanto, o cancelamento possui respaldo legal e contratual
” (sic).

Reforça que “
a Parte Agravada foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n° 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências
” (sic).

Diz que o agravado não se enquadra no Tema 1082 do STJ, alegando que “
não se vislumbra a ocorrência de doença grave ou risco à incolumidade física necessários à aplicação da exceção feita pelo Superior Tribunal de Justiça, pois dos documentos apresentados pelo Agravado, verifica-se que este realiza tratamento para Transtorno de Espectro Autista, em que o tratamento médico é realizado de forma ambulatorial, e não implica risco à vida do paciente, tampouco pode se enquadrar como doença grave
“ (sic).

E ainda, aduz que a multa cominatória foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua exclusão, ou subsidiariamente, seja reduzida, bem como seja fixado limite razoável para o cumprimento.

Por fim, destaca que “
o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não ter um contrato de plano de saúde, mas sim se a Agravante é ou não obrigada a manter o vínculo contratual eternamente
” (sic).

Diante desse cenário, requer, inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id. 201987177).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 19/02/2024, conforme Id. 202831180, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela agravante (Id. 206177655), ainda pendentes de análise.

Contraminuta ofertada no Id. 206323165, pugnando pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 202040158.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão do togado
a quo
que, acolhendo a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada, nos autos da ação de origem, determinou que a parte requerida “
prorrogue o plano de saúde da parte autora a fim de prosseguir com o tratamento médico, no prazo de 15 dias, da forma como solicitada, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou fixação de nova multa, se for o caso
” (sic).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...]
Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Compulsando os autos, é possível verificar que a parte autora é dependente do plano de saúde firmado com a parte demandada, de abrangência nacional, conforme se extrai do documento juntado na exordial, e que, no momento, encontra-se vigente.

Os documentos encartados com a manifestação apontam a enfermidade, a necessidade do tratamento e a noticiada suspensão dos atendimentos.

Dessa feita, verifico que se encontra demonstrada a existência da probabilidade do direito da autora, em especial pela prova documental trazida com a inicial, na qual comprova ser titular de plano de saúde junto à requerida Unimed, comprova a necessidade do tratamento, a negativa da Unimed, além de comprovar a regularidade do pagamento das mensalidades do plano de saúde.

No caso em discussão, apesar da parte autora ter relação contratual com a requerida, diante da necessidade de realização do tratamento médico nesta cidade de Rondonópolis/MT e, por se tratar de plano de saúde de abrangência nacional, a Unimed Rondonópolis deve promover o atendimento.

A propósito, coleciono os seguintes julgados:

(...)

Já o perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, mormente porque afeta diretamente a saúde da parte autora.
Esperar o tempo de tramitação normal do feito não se coaduna com a enfermidade descrita nos autos, pois não é somente o risco de morte que leva a um cenário de emergência, o prejuízo a uma vida saudável também exige agilidade na tutela jurisdicional.

Por fim, consigno que este Juízo não é indiferente quando ao fato de eventual possibilidade de descompensação financeira da Unimed local, haja vista a situação atual da Unimed, em razão do atraso nos pagamentos, porém, não há como afastar o direito da autora em ser atendida pelo regime de intercâmbio da Unimed.

Logo, preenchidos os requisitos, entendo por bem deferir o pedido em questão.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONCEDO a tutela de urgência pretendida para o fim de DETERMINAR que a parte demandada prorrogue o plano de saúde da parte autora a fim de prosseguir com o tratamento médico, no prazo de 15 dias, da forma como solicitada, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou fixação de nova multa, se for o caso
” (Id. 138284551 dos autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que “
o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não ter um contrato de plano de saúde, mas sim se a Agravante é ou não obrigada a manter o vínculo contratual eternamente” (sic)
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso ora em epígrafe, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada e de seu filho como dependente do plano de saúde da qual é titular.

Isto porque, infere-se dos autos que o agravado é titular do plano de saúde e que seu filho fora diagnosticado Transtorno do Espectro Autista (Id. 137576059 dos autos de origem), que exige vigilância permanente e acompanhamento por corpo clínico.

Neste sentindo, em que pese às alegações da agravante quanto a possiblidade de rescisão do plano de saúde a qualquer tempo, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado e seu dependente, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao tratamento do menor que deve ser contínuo.

Além disso,
o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei no. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”.
(TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
RESCISÃO UNILATERAL
– NEGATIVA DE ATENDIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELO PLANO – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Presença dos requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
Embora o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, entende-se como abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico em que o paciente se apresenta em estado crítico
. A recusa de atendimento médico pelo plano de saúde contratado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.” (TJ-MT 10017348720178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Desse modo, se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde que não seja com a agravante, deverá/poderá ser cumprido período de carência pela parte agravada.

Em outro norte, quanto à multa cominatória fixada pelo juízo de origem, destaco que a imposição tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, como ocorre na espécie.

Sabe-se
que “o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica
” (STJ, 2a S., REsp. 1.512.647-MG, rel. Ministro Luis Felipe Salomão), no entanto não é isso que se vê no caso em apreço, já que se trata de valor que não agrava a movimentação financeira do recorrente e nem causa o enriquecimento da parte agravada.

Desse modo, não me convenço da necessidade de suspender/sobrestar a decisão agravada ou mesmo afastar a multa aplicada, isso porque está aparente que o caráter da
astreinte
fixada pelo juiz
a quo
, tem somente a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, que deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por consequência, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta

prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 206177655.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024